Tribunal: TRF3
Processo: 5006214-86.2021.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
505/1327)

5006214-86.2021.4.03.6103

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006214-86.2021.4.03.6103

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ ANTONIO TOLEDO

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA SOBREIRA COSTA - SP263205-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Juros e correção monetária. Aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

2. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

3. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006214-86.2021.4.03.6103

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA SOBREIRA COSTA - SP263205-A

APELADO: LUIZ ANTONIO TOLEDO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de período(s) trabalhado(s) em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano, com pedido subsidiário de reafirmação da DER para a data do implemento dos requisitos legais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como laborado(s) em atividades especiais o(s) período(s) de 06.01.1993 a 09.06.1997, 01.01.2004 a 30.11.2004, 01.01.2006 a 31.12.2008, 01.01.2011 a 20.12.2013, 01.01.2015 a 08.03.2015, 01.12.2016 a 31.12.2017 e 01.01.2019 a 12.04.2020, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a concessão da aposentadoria por tempo de serviço integral, conforme as regras anteriores à Emenda no 103/2019; ou aposentadoria programada, conforme a regra do artigo 17 da Emenda no 103/2019, com DIB em 09/03/2021 (DER), condenando-o, em consequência, ao pagamento das parcelas em atraso, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução CJF no 963/2025. Condenou o réu, também, ao pagamento de honorários de advogado, fixados nos percentuais mínimos previstos no § 3o do artigo 85 do CPC, que devem incidir sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111 do STJ, ainda aplicável conforme o decidido no Tema 1.105/STJ e o artigo 927, III, do CPC). Não houve condenação em custas processuais.

Dispensado o reexame necessário, nos termos do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, requerendo a reforma da sentença quanto aos consectários legais, com a aplicação da taxa Selic a contar da citação no período de vigência da redação original da EC 113/21 e aplicação do art. 406, CC, após edição da EC 136/25.

Contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do(s) recurso(s) de apelação.

Cinge-se a controvérsia exclusivamente à fixação dos consectários legais, com a aplicação da taxa Selic a contar da citação no período de vigência da redação original da EC 113/21 e aplicação do art. 406, CC, após edição da EC 136/25.

Inicialmente, verifica-se que não houve insurgência quanto ao reconhecimento dos períodos de atividade especial nem quanto à concessão do benefício, razão pela qual tais matérias encontram-se acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Cumpre esclarecer que a Emenda Constitucional no 136/2025 versa apenas sobre os critérios de incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre os valores dos requisitórios envolvendo a Fazenda Pública federal (Provimento no 207 do CNJ), matéria afeta à competência da Presidência do Tribunal Regional Federal, não alcançando os cálculos destinados à apuração das parcelas vencidas, cuja atribuição pertence ao juízo da execução.

Assim, deve ser mantida a sentença, que determinou que a atualização monetária e os juros de mora sejam fixados nos termos do Manual de Cálculos do CJF.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2% (dois por cento).

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Juros e correção monetária. Aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

2. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

3. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão